Tribunal: TJSP
Processo: 2119764-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Execução de título judicial. Obrigação decorrente de relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. Empresas com o mesmo objeto social, sediadas no mesmo local e controladas direta ou indiretamente pela pessoa física executada. Agravantes que são titulares de 99,99% do capital social uma da outra.
Peculiaridade faz com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Execução de título judicial. Obrigação decorrente de relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. Empresas com o mesmo objeto social, sediadas no mesmo local e controladas direta ou indiretamente pela pessoa física executada. Agravantes que são titulares de 99,99% do capital social uma da outra.
Peculiaridade faz com que o administrador de tais pessoas jurídicas seja seu controlador de fato, a despeito de não ser titular de seu capital social, na medida em que ambas as empresas são reciprocamente controladoras e controladas. Confusão patrimonial evidenciada. Desconsideração inversa da personalidade jurídica admissível. Agravo desprovido.